Tribunal: TJMT
Processo: 0014427-23.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), EUNICE BARBARA CAGLIARI DE ALMEIDA - CPF: 325.755.561-04 (RECORRENTE), JOSIANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 030.088.741-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. EXAMES E FISIOTERAPIA. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

3.

Trata-se de ação indenizatória em que, a autora afirma ser beneficiária de plano de saúde da requerida, como pensionista, desde o falecimento de seu esposo JORGE VANDERLEY PRATES DE ALMEIDA, ocorrido em 10.11.1994, cujo valor da mensalidade é descontado diretamente da pensão recebida. Sendo que, desde 02.07.2012, se encontra acometida de grave problema de saúde, tendo sido diagnosticada com inflamação de medula, e tal patologia não comporta intervenção cirúrgica, razão pela qual, o acompanhamento tem que ser feito através de exames de ressonância magnética e constantes sessões de fisioterapia, o que foi negado indevidamente pela requerida.

4.

O i. representante do Ministério Público em parecer informa inexistência de interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora, id. 12602955.

5.

Sentença de
mérito que julgou improcedente a ação.
Insurgência da autora.

6.

Recorrente que, não faz prova da negativa de assistência pelo plano de saúde, anexando apenas notas, recibos e um pedido de reembolso administrativo com data de 12/07/2012, id. 12602959, ou seja, 10 dias após a data que afirma ter conhecido a doença.

7.

Prova de fácil alcance
pela recorrente, que não o fez.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

8.

Sentença de primeiro grau que não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Condeno a
autora/recorrente

em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021